Tribunal: TJDFT
Processo: 0702981-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSTRUMENTO CONTRATUAL. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DE TAXA DE JUROS QUASE ETERNIZADA. DESVANTAGEM EXAGERADA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulo o celebrado entre as partes, na modalidade cartão de crédito consignado, com retorno das partes ao status quo ante, bem como para condenar o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 8.273,54 (oito mil duzentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos). Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que o contrato celebrado entre as partes é válido e legítimo. Afirma que o recorrido conhecia os termos da contratação e havia expressa autorização para desconto do valor mínimo de cada fatura. Argumenta, ainda, que agiu em exercício regular do direito ao efetuar as cobranças mensais e impugna a caracterização de danos materiais. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Cabe destacar que, nos termos do art. 6o, III do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Ademais, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
5. No caso em análise, é possível observar que o contrato de cartão de crédito consignado ajustado entre as partes não se coaduna com a norma legal autorizadora para os contratos dessa modalidade. Devido à prática das instituições financeiras, e de acordo com o modo como o contrato do presente caso vem sendo executado, o percentual de 5% da reserva de margem consignável nunca ou raramente fará o abatimento da dívida. Em se tratando de cartão de crédito, e caso tenha havido utilização de valor disponibilizado ao consumidor, o desconto de 5% fará com que no mês seguinte a dívida seja maior do que a existente no mês anterior. As taxas de juros aplicadas para correção dos débitos de consumidor são altíssimas, fazendo com que aquele desconto jamais atenda ao comando legal no sentido de amortizar a dívida. Ademais, no caso concreto, outros importantes requisitos de validade do contrato de empréstimo, tais como periodização das parcelas, encargos contratuais e legais entre outros não estão presentes. Portanto, o contrato celebrado entre as partes (ID 20787830) é nulo. Cabe frisar, ainda, que, nos termos do art. 169 do Código Civil, o negócio jurídico nulo não se convalida no tempo.
6. Desse modo, considerando que o referido contrato é nulo, a solução que se impõe é o retorno das partes ao estado anterior ao ajuste, ou seja, abater do montante pago pelo autor o valor do empréstimo recebido e condenar o recorrente a restituir a diferença. No presente caso, ficou comprovado que ao autor foi concedido um crédito no valor de 9.895,75 (nove mil oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos) – ID 20787827, pág. 5. Contudo, foram realizados 48 (quarenta e oito) descontos em seu contracheque, perfazendo R$ 18.169,29 (dezoito mil cento e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos) – ID 20787812 e seguintes. Portanto, para que seja restaurado o estado anterior à contratação, o requerido deve restituir ao requerente a quantia de R$ 8.273,54 (oito mil duzentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos).
7. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.